Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1015641-33.2020.8.11.0000
Recorrente: DM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
Recorrida: ELISA YURI YAMAMOTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou procedente a ação rescisória interposta pela recorrida, conforme a seguinte ementa (ID. 93296460):
AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA MATERIAL – PRECEITO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, INCISO LV DA CF/88 – INOCORRÊNCIA - INCISO V DO ART. 966 DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
(1)- Ocorrendo a coisa julgada material, em homenagem ao prescrito no XXXVI do art. 5o da CF/88, que a torna imutável entre as partes, somente pode ser desconstituída através da ação rescisória desde que demonstrados um dos requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como mero recurso apelativo com prazo alongado.
(2)- Se a parte, ao propor a demanda, o faz com amparo no art. 966, inciso V, do CPC, deve, sob pena de sair vencido na demanda, demonstrar, de forma inequívoca, que residiu na sentença ou no acórdão, violação manifestamente demonstrada da norma jurídica alegada.
(3)- ‘a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. Isso porque, ‘para que a ação rescisória fundada no art. 485, V (hoje 966-V), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo ‘decisum’ rescindendo seja de tal modo aberrante e que viole o dispositivo legal na sua literalidade’. (AgRg 854358-RS, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, publicado em DJE 7/5/3008). Não residindo demonstração e, sobretudo porque, na análise sistemática do Código de Processo Civil, existe a possibilidade de interpretações diversas, não é caso de dar guarida à ação rescisória proposta.
(4) – Não se vislumbra nos autos a violação manifesta de qualquer norma legal, não se registra cerceamento de defesa já que a sentença foi balizada além da revelia aplicada, em relação a provas documentais (demonstrativo do débito) em regular obediência ao título executivo judicial que se fez com a coisa julgada da sentença. Sentença fundamentada suficientemente para se chegar a parte conclusiva não reside ausência de fundamentação a macular àquele decisão.
(5)- Ação rescisória julgada improcedente com a aplicação da regra de sucumbência prescrita no CPC.
(AR n° 1015641-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, j. em 01.07.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 105029953.
O recorrente sustentou, em suas razões recursais, que o Tribunal recorrido violou a literalidade da norma jurídica esculpida nos artigos 344, 345 incisos I a IV, 355 incisos I e II, 371 do Código de Processo Civil, bem como àquela trazida no artigo 5o inciso LV da Constituição Federal.
Isto porque, na visão da parte recorrente, não é possível o decreto de revelia e aplicação dos seus efeitos com substrato no artigo 76 §1o inciso II do CPC - quando a parte não responde ao chamado de regularização processual - como entenderam as instâncias ordinárias, quando já apresentada a contestação.
Asseverou que “a ausência de contestação é conditio sine qua non para decretação da revelia. Assim, apresentada contestação a tempo e modo – como é o caso dos autos – é manifestamente descabida a decretação da revelia, pois já fora impugnado especificamente os fatos (art. 341 do CPC), não havendo que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. (...) O silêncio do réu, após a apresentação da contestação, produz o efeito de no máximo, renúncia a produção de provas além das documentais anexadas à contestação”.
Articulou ainda que “A presunção de veracidade sobre os fatos alegados na inicial é relativa, não desincumbe o autor de demonstrar seu direito, tampouco alivia o magistrado da análise detida dos pressupostos processuais e da procedência dos pedidos. (...), entretanto, no caso em tela, a magistrada (...) disse expressamente que não apreciaria a contestação e documentos apresentados pela Rescindente, em razão da decretação da revelia. (...). O artigo 371 do CPC é cristalino ao apregoar que “O juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que as tiver promovido, e indicará na sua decisão as razões da formação do seu convencimento”. Portanto, é óbvio, considerando esse contexto próprio e específico, o esmagamento, pela decisão recorrida, dos artigos 344, 345, 371, os quais aduzem claramente que instituto da revelia somente é aplicado quando o réu não contestar a ação e que o juiz deve analisar todos os documentos encartados nos autos, independente de quem os tenha promovido”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 107988463 e 107964966).
Sem contrarrazões (ID.111945991).
É o relatório.
Decido.
1-Violação ao artigo 966 inciso V do CPC e artigo 344 do CPC– Pressupostos satisfeitos.
Um dos pontos de irresignação do recorrente reside no argumento de que a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas julgou improcedente a pretensão contida na ação rescisória, com substrato no artigo 966 inciso V do CPC, em descompasso com a melhor interpretação conferida a este dispositivo.
Nesta perspectiva, a parte recorrente esclareceu que é equivocado o entendimento quanto a possibilidade de decretação da revelia, com imediata aplicação de seus efeitos quando já apresentada contestação, ainda que a parte não tenha atendido ao chamado de regularização processual, cuja intimação, no caso deste processo, ocorreu após a oportuna apresentação da peça contestatória.
Portanto, a tese defendida neste processo é que a revelia só pode ser decretada quando ausente contestação. Entendimento diverso configura afronta a literal disposição da norma jurídica, tendo em vista que os efeitos da revelia foram aplicados e não foram analisados os argumentos lançados na peça defensiva, em clara ofensa ao princípio do contraditório.
Ao entender por não violados o artigo 966 inciso V do CPC, a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, manifestou-se nos seguintes termos (ID 46102994):
Assim manifestou a sentença objeto desta demanda rescisória:
“De início, observo que foi tentada intimação pessoal da Requerida DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – ME para constituir novo patrono nos autos, sob pena de revelia, nos termos do disposto no art. 76, § 1o, inciso II, do CPC, todavia, a diligência foi negativa em razão da mudança de endereço (AR de fls. 128). Conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as partes devem manter atualizados seus endereços, presumindo serem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, como na espécie’. (sic)”.
(...)
Tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com o disposto no art. 274 e seu parágrafo único do CPC, que, em sequência transcreve-se.
(...)
No caso em comento, é incontroverso que a autora não fez a necessária comunicação ao juízo de que não mais estava naquele local e que se mudou para Avenida das Flores n. 585, Edifício Wish, apto 1001, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78.043-172.
(...)O Código de Processo Civil deve ser visto de forma sistemática e, neste porte, muito embora o AR não tenha sido entregue até porque o endereço era da empresa onde houve a desocupação voluntária por parte da autora, não fez a devida comunicação ao juízo, obrigação que lhe competia por força do inciso V, do art. 77, do Código de Processo Civil. Dessa forma, na conjugação dos dois dispositivos citados, sendo dever do litigante manter atualizado nos autos, o endereço no qual receberão as intimações, segundo vejo esta situação tratada ao nível da presente ação rescisória, não pode a parte alegar em seu favor, falta de intimação pessoal, frustrada por sua culpa exclusiva, já que, de todo sabido a impossibilidade de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ que bem se aplica no caso em comento.
(...)
De igual forma, apesar dos hercúleos argumentos trazidos, no que tange a violação do art. 344, inciso I, 489 § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, de igual forma, o disposto nos incisos LV, art. 5o c/c inciso IX, do art. 93, da Constituição da República Federativa do Brasil, não tem qualquer razão o autor desta ação. A revelia, no caso é que, embora contestando a ação, quando foi intimado para substituir o advogado que saiu do processo, esta providência não foi feita. E, nestes casos, o Código de Processo Civil, a rigor do prescrito no art. 76, inciso II, prevê justamente esta possibilidade, embora tratada de forma extraordinária em face de aplicação de pena pela desídia do autor que, a tempo, forma e modo, não atendeu às determinações prescritas e, neste contexto, como tratado no primeiro tópico, a intimação juridicamente está escorreita, não divisando vícios. E, por outro lado, a decisão foi esteada em cálculos apresentados pela autora e, neste aspecto, não reside qualquer mácula o que, no caso, sanear o feito, seria um ato totalmente dispensável. (...).
Ao entendimento por violação à literal disposição de lei, tenho para mim que, se qualquer intérprete, mormente no âmbito jurisdicional, pode apreciar livremente a lei, não há como subjetivamente deduzir violação literal a ela, devendo, em conseqüência, haver sempre um critério objetivo que o informe. Tal critério há de ser a busca excepcional da não correspondência, inclusive tomando-se por base todo o sistema legal do texto ou parte dele, do que do preceito legal se extrai. Conforme já se asseverou, a ação rescisória não objetiva reexame da justiça ou da injustiça da decisão, e, quando se trata de violação de lei, deve esta ser literal, no sentido de que nem se chegou a interpretar determinado dispositivo legal, ou a interpretação foi de tal forma errônea que chega a negar o sentido da própria norma, o que, data vênia, não ocorreu, já que o a sentença objeto desta ação rescisória, analisando o fato, deu-lhe interpretação perfeitamente coerente com os dizeres da norma. Nesse caso, ainda que outros, em ocasiões diversas, tenham interpretado diferentemente, o choque jurisprudencial pode até existir, mas nunca se podendo dizer que a literalidade da lei foi afetada, permitindo a desconstituição do que já transitou em julgado.
Diante deste quadro, é possível constatar, s.m.j, que a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício não entendeu pela manifesta violação aos artigo 344 do CPC o decreto da revelia quando já apresentada a peça contestatória, tão menos a procedência da ação com lastro exclusivo nos documentos apresentados pela parte autora, ora recorrida.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais artigos tidos por violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.